Tribunal: STF
Processo: ARE 1420920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Exercício de 2016 - Município de Adamantina - Procedência dos embargos - Pedido de desconsideração da personalidade jurídica - Descabimento -Sócios incluídos nas Certidões de Dívida Ativa - Mero inadimplemento, que não configura responsabilidade - Situações do art. 135 do CTN ausentes - Ilegitimidade passiva mantida - Prestação de serviços de “planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres” - Subitem 17.10 da lista de serviços anexa à LC 116/2003 - Base decálculo do imposto que corresponde ao valor global do serviço prestado - Empresa que não atuou como mera agenciadora a justificar a exação tributária apenas sobre a taxa de agenciamento - Precedente do C. STJ e desta C. Corte - Impossibilidade de dedução da base de cálculo dos valores relacionados à locação de bens móveis de terceiros - Sentença reformada parcialmente, a fim de se julgarem procedentes, em parte, os embargos - Apelo damunicipalidade parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, veja-se que a empresa apelante “PBR do Brasil S/A” firmou com a Prefeitura do Município de Adamantina contratos para “Prestação de Serviços de Agenciamento para a Realização de Rodeio ETAPA INTERNACIONAL MONSTER ENERGY”, durante o evento “EXPOVERDE”, realizados em 2014 e 2015, com entrada franca, recebendo, para tanto, os seguintes valores:



    [...]



    A partir da análise das supracitadas cláusulas contratuais (fls. 81/90), conjugadas com os demais elementos contidos nos autos notas fiscais dos diversos serviços relacionados ao evento (fls. 91 e seguintes) - conclui-se que, malgrado a aludida denominação contratual, a empresa apelada não atuou apenas como mera agenciadorana conclusão de certos negócios, mas como verdadeira organizadora do evento, fornecendo, em nome próprio, mão de obra (vide, por exemplo, a obrigação da contratada de fornecer “Laçador oficial PBR”, “Secretáriooficial PBR” e “Veterinário oficial PBR”) e demais insumos e serviços (como, por exemplo, “70 touros credenciados PBR”, “Vídeos oficiais PBR” e “Queima de fogos para aberturas PBR”).



    Bem por isso, não há como se acolher a pretensão dos embargantes quanto às deduções da base de cálculo do ISS, a fim de que o imposto incida somente sobre os valores recebidos a título de agenciamento, pois, como visto, a empresa não era mera agenciadora (subitem 10.05), mas fornecedora própria de todo o serviço de planejamento, organização e administração do evento municipal (subitem 17.10) e nos termos do art. 7º da LC 116/2003, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sem deduções, a não se aquela do seu § 2º, da qual não se cuida, na espécie.



    Aliás, tais atividades desenvolvidas pela empresa estão previstas no objeto de seu contrato social: “prestação de serviços de montagem, organização, promoção e realização de eventos esportivos relacionados a rodeio e/ou atividades de montaria, bem como de eventos culturais” (fl. 31), o que demonstra a adequada classificação da natureza dos serviços prestados pela empresa pelo fisco municipal.



    Assim, não se pode dizer tenha havido puramente serviços de agenciamento (aproximação das partes, para a concretizando de outro negócio jurídico), sendo, por isso, descabido o cálculo do imposto tomando por base apenas os valores recebidos a esse título, conforme o entendimento exarado pela Súmula nº 524 do C. Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Destarte, por tais motivos, com razão a municipalidade ao estipular que a base de cálculo do imposto incide sobre o preço global contratado e não unicamente sobre a taxa de agenciamento, já que o serviço prestado envolveu mais do que a mera intermediação na conclusão de negócios, como também verdadeira organização e planejamento do evento, com fornecimento, em nome próprio, de funcionários ligados à empresa, insumos (v.g. locação de bens móveis) e serviços, bem assim, destinando-se à contratada também os valores relativos aos custos gerais do rodeio.



    Portanto, não devem ser deduzidos da base de cálculo do ISSQN, nem mesmo os valores relativos à locação de bens móveis, pois o seu custo incluiu-se no preço dos serviços, desatendendose, assim, igualmente, ao pedido subsidiário formulado nos presentes embargos à execução fiscal.



    Desse modo, a r. sentença deve ser reformada, a fim de se julgarem procedentes em parte, os presentes embargos, e determinar o prosseguimento da execução fiscal lastreada na CDA nº 001696/2019 (fls. 47/48), nos termos supra.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente